Tribunal: TJES
Processo: 5000359-62.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-62.2026.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros (2)
RECORRIDO: MAIRA MARIANI BATISTA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000359-62.2026.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO: MAIRA MARIANI BATISTA, ALEXANDRE DE SOUZA BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO TARDIA. EXTRAVIO E AVARIA DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por passageiros que, em razão de atraso em voo integrante de bilhete único internacional, perderam conexão aérea, foram reacomodados em itinerário mais longo, chegaram ao destino final com aproximadamente sete horas de atraso e tiveram a bagagem extraviada durante toda a estadia no exterior, sendo posteriormente devolvida avariada e com itens faltantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea recorrente possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes do atraso do transporte e do extravio da bagagem em voo operado por empresas integrantes da mesma cadeia de fornecimento; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à transportadora responder pela falha na prestação do serviço independentemente de culpa.

A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte contratado em bilhete único, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A recorrente não comprova fato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva dos consumidores, caso fortuito ou força maior aptos a afastar sua responsabilidade, deixando de apresentar elementos probatórios mínimos que justifiquem o atraso e a perda da conexão.

O atraso do voo originário, a perda da conexão, a reacomodação em trajeto mais longo, a chegada ao destino com atraso significativo e o extravio da bagagem configuram falha relevante na prestação do serviço. A privação dos pertences pessoais durante toda a permanência dos autores no exterior e a frustração dos objetivos da viagem ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano e caracterizam efetivo abalo à esfera extrapatrimonial dos consumidores.

O dano moral decorrente de atraso substancial de voo e da ausência de adequada assistência ao passageiro prescinde de prova específica, configurando-se in re ipsa em razão dos transtornos, da aflição e do desconforto experimentados.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada autor observa a extensão dos prejuízos suportados, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há desproporcionalidade apta a justificar a revisão do quantum indenizatório, especialmente diante da orientação consolidada do Sistema dos Juizados Especiais quanto à intervenção apenas em hipóteses de valor exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A companhia aérea integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes de atraso de voo, perda de conexão e extravio de bagagem em transporte contratado por bilhete único. 2. O atraso significativo de voo associado à perda de conexão, à chegada tardia ao destino e ao extravio prolongado de bagagem configura dano moral indenizável. A revisão do valor da indenização por dano moral somente se justifica quando o montante arbitrado se revelar manifestamente exorbitante ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55;

Jurisprudência relevante citada
: (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

RELATÓRIO

Em breve síntese, narram os autores que adquiriram passagens aéreas (bilhete único) partindo de Vitória/ES com destino a Nice, França, para o dia 09/09/2025. Contudo, em razão de um atraso de quarenta minutos no desembarque em Lisboa, operado pela TAP, perderam a conexão para o destino final. Aduz que foram reacomodados em um voo da Air France, passando por Paris, o que resultou em uma chegada com sete horas de atraso, sem qualquer assistência material. Afirmam que, ao chegarem em Paris, constataram o extravio da bagagem despachada, tendo sido devolvida um mês após o ocorrido, no Brasil, completamente avariada, com itens faltantes de alto valor. Requereram ressarcimento pelos prejuízos materiais e indenização pelos danos morais.

Foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 19805739):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
CONDENAR
as partes Requeridas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de R$ 4.885,88 (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) às partes Autoras, a título de danos materiais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) - visto que esta já engloba juros e correção monetária - a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

b)
CONDENAR
as partes Requeridas
,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte autora, a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

A Cia Aérea AZUL ré apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, aduz, em síntese, sua ilegitimidade passiva; ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da corré TAP, uma vez que os elementos constantes nos autos se desenvolveram fora da sua esfera de ingerência; inexistência ou exagero na fixação dos danos morais.

A ré TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES anexou nos autos comprovante de depósito correspondente ao pagamento da condenação (ID 19805747).

Os autores e a ré TAP TRANSPORTES AÉREOS apresentaram contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela ré AZUL.

É o relatório. Passo ao voto.

PROJETO DE VOTO

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. O fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive, com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, embora a Companhia Aérea recorrente alegue sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, essa não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do Código Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o atraso expressivo sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, não exclui a responsabilidade do transportador, sendo risco inerente à atividade exercida pela ré, devendo ser suportado por ela.

Paralelamente, a recorrente não apresentou nada nos autos que permita o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou do autor, tampouco de força maior.

A companhia aérea recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte contratado em bilhete único, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Os autores demonstraram que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, com chegada ao destino final com sete horas de atraso, extravio de bagagem durante os dias de estadia na França.

Isto posto, diante da análise do caderno processual, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

Essa falha consubstanciou-se no atraso do voo originário, na perda da conexão em Lisboa, na reacomodação tardia (que incluiu uma nova escala em Paris) e na chegada ao destino final com
sete horas de atraso
, além do
extravio da mala da família, que perdurou por mais de trinta dias
(v. p. ex.:
IDs 88520359, 88520360, 88520361, 88520362, 88520368 e 88520374
).

Com efeito, os Promoventes, que possuíam como escopo principal da viagem a participação em um congresso de estudos e lazer na França (conforme arquivo de
ID 88520369
), suportaram atraso expressivo, prolongamento indevido da viagem e privação de seus pertences essenciais durante todos os dias em que permaneceram no exterior, circunstâncias que ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

Soma-se a isso a manifesta fragilidade das teses defensivas, pois, embora as Requeridas tenham tentado minimizar a falha ao sustentar que o atraso inicial de quarenta minutos para o desembarque em Lisboa foi um infortúnio alheio às suas vontades, deixaram de juntar aos autos virtuais prova documental minimamente idônea capaz de demonstrar motivo alegado. Não apresentaram, também, relatório técnico, registro meteorológico ou qualquer outro documento apto a corroborar a excludente invocada.

Destaco ainda que o dano moral decorrente de atraso de voo não se opera
in re ipsa
, porém, as provas produzidas demonstram situações concretas que demonstram o desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, quantia que não se revela excedente, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrente, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da cia aérea, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o
Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
, segundo o qual: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso Inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)